Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Importunação sexual. Relação de trabalho. Condenação mantida. Palavra da vítima. Coerência com as outras provas. Especial relevância. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença condenatória de um proprietário de um estabelecimento comercial que praticou atos libidinosos contra sua empregada, pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se o conjunto probatório comprova, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual; e, (ii) se as alegadas contradições nos depoimentos da vítima comprometem a credibilidade de sua narrativa e a validade da condenação.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar a condenação.
4. Divergências periféricas no relato da vítima não afastam a credibilidade da narrativa quando o núcleo dos fatos permanece coeso e compatível com o conjunto probatório.
5. A independência das instâncias impede que decisão proferida na Justiça do Trabalho, em sentido favorável ao réu, vincule o juízo criminal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A, 33, § 2o, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.000.828/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 01.07.2025, DJe 04.07.2025; TJDFT, Acórdão 1935158, 0719122-91.2021.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024, DJe 06.11.2024.